Tribunal: TJBA
Processo: 8028327-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028327-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO AGRAVADO: ALLAN LEONARDO MELO FIGUEIREDO Advogado(s): ALEX PAULO NUNES PORTUGAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER COBRANÇAS E DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças e descontos relativos a contrato impugnado, bem como para impedir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 200.000,00, no prazo de cinco dias. O agravante requer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a revogação da tutela e, subsidiariamente, a redução do valor da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (iii) determinar se o valor e o limite máximo da multa cominatória são proporcionais e razoáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de motivação é atendido quando o magistrado explicita de forma suficiente as razões de convencimento sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que de modo conciso, conforme o art. 93, IX, da CF/1988. 4. A decisão recorrida demonstra a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ao constatar indícios de fraude em movimentações financeiras não reconhecidas pelo consumidor e risco de dano consistente na continuidade dos descontos e na iminência de inscrição indevida em cadastros restritivos. 5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é medida adequada diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em face da instituição financeira, não sendo exigido exame exauriente de mérito em sede de cognição sumária. 6. A multa diária de R$ 500,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da instituição agravante e a natureza da obrigação de não fazer. 7. Contudo, o limite máximo de R$ 200.000,00 revela-se excessivo, justificando sua redução para R$ 80.000,00, valor aproximado da causa, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 8. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é razoável, tratando-se de medida simples e passível de imediata execução por meio de providências administrativas. 9. O depósito judicial dos valores creditados ao consumidor reforça o equilíbrio entre as partes e preserva a reversibilidade da medida, evidenciando prudência na decisão de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A decisão que aprecia pedido de tutela de urgência está devidamente fundamentada quando indica de forma suficiente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A inversão do ônus da prova em relações de consumo é cabível em sede de tutela provisória, diante da vulnerabilidade do consumidor. 3. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando o limite máximo fixado se mostra excessivo. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8028327-27.2025.8.05.0000, de Feira de Santana, em que figuram, como agravante, o Banco Bradesco S/A e, como agravado, Allan Leonardo Melo Figueiredo. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em dar provimento parcial ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça